Tribunal: TJDFT
Processo: 0741139-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE ALUGUEL. ASSINATURA ELETRÔNICA NÃO CERTIFICADA PELA ICP-BRASIL. IDENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO SIGNATÁRIO CONFIRMADA POR ASSINATURA FÍSICA. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. VALIDADE. ART. 5o DA LEI N. 10.931/2004. ART. 10, § 2o, DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2/2001. § 4o NO ART. 784 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. O art. 29, § 5o, da Lei n. 10.931/2004 estabelece que a assinatura do negócio jurídico poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.
2. O § 2o do art. 10, da Medida Provisória n. 2200-2/2001, enuncia que sua disposição normativa a respeito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. Recentemente, foi incluído o § 4o no art. 784 do CPC, pela Lei n. 14620/2023, para estabelecer que nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura.
3. No caso, nota-se que a assinatura eletrônica somente foi inserida no instrumento negocial de locação, que tem a finalidade de comprovar a relação jurídica entre as partes, a qual foi certificada por meio do aplicativo DocuSign, agregada do código eletrônico correspondente, e embora distinta da assinatura digital – que utiliza a criptografia e vincula o certificado digital ao documento eletrônico que está sendo assinado –, informa a data do aceite e do registro da assinatura eletrônica e do desenho da assinatura por dispositivo eletrônico móvel e o respectivo IP, com o envio do documento para o e-mail da locatária. Ademais, a prova da existência do débito remanescente decorrente da relação locatícia é o termo de entrega das chaves do imóvel (ID 51664370), em que foi aposta a assinatura física da devedora.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.